Tribunal: STF
Processo: HC 81011
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
        "HABEAS CORPUS". ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA
INSTRUÇÃO.
1.      No ofício datado de 14.11.2001, o Juiz de
Direito da 2a Vara de Pedreiras, Estado do Maranhão, dá
notícia de que a instrução já está encerrada, tendo sido
apresentadas alegações finais pela paciente e por um co-réu.
        Em tais circunstâncias, a jurisprudência do
S.T.F. tem considerado superado eventual constrangimento
ilegal, consistente no excesso de prazo, anteriormente
ocorrido, para conclusão da instrução.
2.      Assim, aliás, decidiu recentemente, esta Turma
(a 04.12.2001), no HC 80.024, (Boletim Informativo-STF nº
253).
3.      Estando superado o alegado constrangimento, o
pedido de "Habeas Corpus" resta indeferido.
4.      Oportunamente serão devolvidos ao Superior
Tribunal de Justiça os autos em apenso do H.C. 14.539,
impetrado perante aquela Corte.